Tribunal: TJBA
Processo: 8049715-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049715-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LEONARDO BARROS REIS Advogado(s): BARBARA DA SILVA REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA AUTOIMUNE. SECUQUINUMABE 150MG. DOSAGEM SUPERIOR À PREVISTA EM PCDT. PRESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Caso em análise: 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com espondilite anquilosante (CID M45), com pedido de fornecimento do medicamento Secuquinumabe 150mg em regime de duas ampolas mensais, conforme prescrição médica. 2. O fornecimento foi parcialmente negado pela Administração Pública sob fundamento de limitação prevista em protocolo clínico do SUS. II – Questão em discussão: 3. Avalia-se a legalidade da negativa administrativa de fornecimento da dosagem prescrita, à luz da eficácia clínica comprovada, bem como a legitimidade do Governador do Estado da Bahia para integrar o polo passivo da demanda mandamental. III – Razões de decidir: 4. A documentação médica demonstrou de forma pré-constituída a necessidade da dosagem ampliada do fármaco, sendo a posologia adotada eficaz na estabilização do quadro clínico do paciente. 5. O medicamento é registrado na ANVISA, consta na RENAME e está incorporado ao SUS. 6. A jurisprudência do STF (Tema 793) e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, bem como a legitimidade do Chefe do Poder Executivo estadual para figurar no polo passivo de demandas de saúde. 7. A Administração estadual vem cumprindo regularmente a liminar deferida, o que evidencia a viabilidade do fornecimento. 8. A ausência de manifestação da autoridade coatora corrobora a procedência do pedido. 9. Prevalência do direito à saúde e da prescrição médica sobre limitações protocolares de natureza infralegal. IV – Tese e Dispositivo: 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: É legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento em dosagem superior à prevista em protocolo oficial, quando fundamentada em prescrição individualizada e justificada por profissional habilitado, prevalecendo o direito fundamental à saúde. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, arts. 1.º, III; 5.º, caput; 6.º; 196; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 6.º, § 3.º; Portaria GM/MS n.º 3.435/2021; PCDT – Espondiloartrites (Portaria Conjunta n.º 25/2018 – MS/Conitec). Jurisprudência relevante: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJBA, MS 0014115-21.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJMG, Apelação Cível 5014778-73.2018.8.13.0145, Rel. Des. Yeda Athias; TJGO, MS 5346843-43.2017.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8049715-20.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante ANTONIO LEONARDO BARROS REIS e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23